Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000455-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão),

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

O Banco Safra S.A., opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado é omisso com relação ao fato incontroverso de que o Banco corre sérios riscos, em especial por ser uma instituição bancária que atua a partir de uma regulamentação extremamente severa do Conselho Monetário Nacional, enquanto não há qualquer risco ao Estado.

Aduz que o acordão embargado ao
adentra no mérito da discussão principal da ação de base, violou o devido processo legal, duplo grau de jurisdição e segurança jurídica.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado, para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação, consoante certidão de id. 149058657.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Safra S.A. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, pela qual desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no caso, sustenta que o
decisum
embargado é omisso, pois não de atendou que o Banco Safra corre sérios riscos, em especial por ser uma instituição bancária que atua a partir de uma regulamentação extremamente severa do Conselho Monetário Nacional, enquanto não há qualquer risco ao Estado.

Aduz que o acordão embargado ao
adentra no mérito da discussão principal da ação de base, violou o devido processo legal, duplo grau de jurisdição e segurança jurídica.

Analisando, detidamente, a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Ademais, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, nesta fase de cognição sumaria, aduziu que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor do Agravante, aparentemente, respeitou o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato e a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada.

Assinalou, ainda, que o Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria em insolvência financeira ou até risco na continuidade de sua atividade empresarial, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Nessa quadra, entendo que o Juízo a quo agiu com acerto, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, porquanto ausentes os requisitos para o seu deferimento – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, o que implica a manutenção da decisão.

Desse modo, tenho que não existe vício, formal ou material, capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023